Tribunal: STF
Processo: ARE 1551865
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cuja ementa é a seguinte (Doc. 16, fls. 3-4):



    REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRELIMINAR: AVENTADA NULIDADE POR TER SIDO A CONDENAÇÃO LASTREADA POR SÚMULA APROVADA POSTERIORMENTE AOS FATOS – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CONTEÚDO DE SÚMULA APROVADA MESMO QUE POSTERIORMENTE AOS FATOS – PRECEDENTES – ADEMAIS, APLICAÇÃO DA SÚMULA 593 DO STJ QUE SE TRATOU MAIS DE REFORÇO ARGUMENTATIVO, E NÃO DA ÚNICA TESE PARA CONDENAÇÃO - MÉRITO: PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO REVIDENDA QUE NÃO É CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DE LEI E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INTENÇÃO DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – RAZÕES JÁ DEBATIDAS AMPLAMENTE NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO – DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS OU NEUTRAS QUE TÊM O CONDÃO DE MANTER A PENABASE SEM ALTERAÇÕES, NO MÍNIMO LEGAL, NÃO ENSEJANDO SUA DIMINUIÇÃO – SEGUNDA FASE – INVIÁVEL APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AQUELA PREVISTA NO ARTIGO 66 DO CP – TERCEIRA ETAPA - CONTINUIDADE DELITIVA – PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) MANTIDO – PRECEDENTES - REGIME FECHADO ESCORREITO – PLEITO REVISIONAL IMPROCEDENTE.



    Consta dos autos, em síntese, que a parte recorrente foi inicialmente absolvida, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal (Doc. 4). Todavia, em sede de apelação criminal interposta pelo Ministério Público, o ora recorrente foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por ter praticado o crime tipificado no artigo 217-A, na forma do art. 71, do Código Penal (Doc. 5).



    Após o trânsito em julgado da condenação, o ora recorrente ajuizou revisão criminal, a qual foi julgada improcedente pelo TJPR (Doc. 16).



    Na sequência, a Defesa interpôs Recurso Especial (Doc. 33) e Recurso Extraordinário (Doc. 46).



    O Recurso Especial foi inadmitido na origem (Doc. 40). Houve a interposição de Agravo (Doc. 57), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 103). Interposto Agravo Regimental, foi este não conhecido (Doc. 115), decisão que transitou em julgado (Doc. 121).



    No Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente alega que o acórdão violou o art. 5º, XXXIX, XL, XLVI e LVII da Constituição Federal (Doc. 46).



    Nas razões recursais, o recorrente afirma que “[a] questão lançada está diretamente ligada a garantias fundamentais insculpidas na Carta Magna (legalidade + irretroatividade de lei mais gravosa + presunção de inocência + individualização e dosimetria da pena), as quais possuem roupagem de cláusula pétrea, conforme art. 60, § 4º, IV, da CF/88” (Doc. 46, fl. 8).



    Alega que o acórdão condenatório “lastreou-se totalmente na ideia de ‘presunção absoluta de vulnerabilidade da menor’ [...] senão vejamos (trecho do acórdão combatido): ‘... a presunção da violência a que se refere a redação do art. 217-A, do Código Penal, é de caráter absoluto, como prevê o próprio teto do § 5º, do referido dispositivo legal, sendo indiferente a concordância da ofendida para a prática dos atos no caso em comento’. Todavia, e sempre muito respeitosamente, entendemos que não se pode aplicar o referido § 5º do art. 217-A do CP ao presente feito, visto que os fatos são anteriores à sua redação” (Doc. 46, fl. 9).



    Sustenta que “é indiscutível que novo texto do § 5º do art. 217-A do CP é prejudicial ao acusado (“novatio legis in pejus”), não podendo retroagir para fatos pretéritos, tal qual realizado pelo v. acórdão combatido” (Doc. 46, fl. 10).



    Aduz que “não foram produzidas nenhuma prova capaz de demonstrar que o bem jurídico tutelado foi afetado à espécie, o que legitimou a absolvição oriunda do juízo monocrática, por atipicidade da conduta” (Doc. 46, fl. 11). Assevera que “o caso em tela reclama a incidência do art. 20 do CP, que trata do erro de tipo e afasta o dolo na conduta do agente” (Doc. 46, fl. 15).



    Acrescenta que “a decisão da corte revisora se desgarrou das particularidades do caso penal concreto, julgando-o sob uma ‘premissa geral’, carecendo da adequada individualização e, em especial, olvidando tudo aquilo que foi trazido na sentença proferida por uma diligente e respeitada magistrada de piso, a qual teve contato direto com as partes e com a prova produzida em contraditório” (Doc. 46, fl. 16).



    No tocante à dosimetria da pena, sustenta que “o v. acórdão violou frontalmente o princípio da proporcionalidade (reflexo da individualização), que rege toda a estrutura metodológica do Direito Penal pátrio. Por isso, a reforma do capitulo dosimétrico se faz imperiosa” (Doc. 46. fl. 17).



    Destaca que, “a perdurar a sentença monocrática, o mesmo deverá cumprir 13 anos de pena, e terá que cumprir 40% (quarenta por cento) da pena para lograr êxito na progressão ao regime semiaberto (nos termos do art. 112, inc. V da LEP): ou seja, ficará mais aproximados cinco anos e meio dentro do sistema carcerário, distante da família, da sociedade e do trabalho. Assim, em casos particulares como este, e sempre lastreado pelo princípio da individualização (das penas e das execuções), bem como diante do já reconhecido “estado de coisas inconstitucional” do sistema carcerário brasileiro (conforme ADPF n° 347 do STF), respeitosamente pugnamos seja conferido desde já um REGIME HARMONIZADO (‘regime semiaberto diferenciado’)” (Doc. 46. fl. 24).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário.



    O Tribunal de origem não admitiu o apelo extremo. Fundamentou que a suposta ofensa a dispositivo constitucional é meramente reflexa, bem como considerou incidirem as Súmulas 279 e 282 do STF (Doc. 51).



    No Agravo dirigido a esta CORTE, o recorrente refuta a existência dos óbices apontados (Doc. 67).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    No caso em questão, a parte recorrente não abriu tópico específico para demonstrar fundamentadamente a presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Nesse sentido, cito julgado desta CORTE:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Alegação de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, e devido processo legal. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu provimento ao recurso de apelação ministerial para “condenar o réu [...] ao cumprimento de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 217-A do Código Penal”. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa” (ARE 1.431.218-AgR, Rel. ª Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1535005 AgR, Min. REl: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 05/05/2025)



    Ainda que não fosse tal óbice, o recurso não comporta provimento.



    No que se refere ao argumento de que a Súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça não poderia ser aplicada a casos ocorridos antes de sua edição, cumpre destacar que esta SUPREMO CORTE possui entendimento consolidado no sentido de que os princípios constitucionais relativos à retroatividade da norma penal mais benéfica e à irretroatividade da norma penal mais gravosa (art. 5º, XL, da Constituição Federal) não se aplicam aos precedentes jurisprudenciais, uma vez que tais garantias dizem respeito exclusivamente às leis penais.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 2. Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5°, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 171 do Código Penal e a instância a quo, ao negar a pretensão defensiva, deixou de enfrentar o mérito do habeas corpus lá impetrado, porquanto ‘aferir tal circunstância importa revolvimento do acervo fático-probatório, o que encontra óbice no enunciado da Súmula 7/STJ’. 4. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5°, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 9. Agravo regimental desprovido. (HC 161.452 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/4/2020 - grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1°, IV, DA LEI 8.137/90. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICABILIDADE A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos crimes contra a ordem tributária, considerando o teor da Súmula Vinculante 24, o prazo prescricional somente tem início com a constituição definitiva do crédito tributário. 2. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é possível a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição. 3. Os preceitos constitucionais que regem a aplicação benéfica retroativa da norma penal ao acusado e a irretroatividade da regra mais grave ao acusado (art. 5°, XL, da CR) não são aplicáveis na hipótese de precedentes jurisprudenciais, pois se referem às leis penais. 4. Agravo regimental desprovido. (RE 1.192.924 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/9/2020 - grifei).



    Lado outro, a presunção de violência quanto ao crime de estupro de vulnerável não passou a existir no ordenamento jurídico com inclusão do § 5º no art. 217-A do Código Penal, pela Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2024. Nos termos da referida disposição legal: “As penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime”. Tal presunção também não passou a ser adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, tampouco por esta Suprema Corte, somente depois da edição da Súmula 593 do STJ: “O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente”. 



    Tais disposições apenas consolidaram interpretação jurisprudencial já dada ao art. 217-A do Código Penal, notadamente por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não sendo possível prosperar a tese defensiva de que a condenação do réu violou o princípio constitucional da irretroatividade da norma penal mais gravosa. Por oportuno, confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO A PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é valida a presunção legal de violência, em caso de estupro praticado contra menor de 14 (quatorze anos). 4. O princípio da irretroatividade da lei penal mais benéfica, salvo exceções devidamente justificadas no decisum, não se aplica às interpretações jurisprudenciais. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 213605 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 18/11/2022)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Incidência das súmulas 282 e 356. 4. Indeferimento da prova testemunhal. Ausência de repercussão geral (Tema 424). 5. Alegação de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Inexistência de repercussão geral da matéria quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660). Ofensa indireta ao texto constitucional. 6. A jurisprudência desta Corte Suprema perfilha entendimento de ser absoluta a presunção de violência nos casos de crime de estupro praticado contra menor de catorze anos (estupro de vulnerável), independentemente da conduta ter sido praticada, antes ou depois, da vigência da Lei 12.015/2009. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 940701 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 12/4/2016)



    Além disso, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas constantes dos autos, afastou as nulidades suscitadas pela defesa e manteve a condenação da parte recorrente (Doc. 16, fls. 6-21):



    Prefacial 



    Preliminarmente, a defesa aventou a nulidade do acordão, tendo em vista que a condenação foi lastreada na Súmula 593 do STJ, mas os fatos são anteriores ao enunciado sumular, não podendo ser aplicado em desfavor do requerente.



    No entanto, razão não lhe assiste. 



    Inicialmente, convém mencionar que, consoante entendimento jurisprudencial pátrio, “Não há se falar em irretroatividade de interpretação jurisprudencial, uma vez que o ordenamento jurídico proíbe apenas a retroatividade da lei penal mais gravosa” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.361.814/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020). 



    Assim, a aplicação de conteúdo de súmula aprovada mesmo que posteriormente aos fatos é plenamente possível e não acarreta nenhuma espécie de vício. 



    De mais a mais, extrai-se do acórdão objurgado que a tipicidade da conduta do requerente se deu em razão de que “a presunção da violência a que se refere a redação do art. 217-A, do Código Penal, é de caráter absoluto, como prevê o próprio teto do § 5º, do referido dispositivo legal”, sendo indiferente a concordância da ofendida para a prática dos atos no caso em comento. 



    Destarte, bem em verdade, o que se verifica é que a eventual aplicação da Súmula 593 do STJ no presente caso se tratou mais de reforço argumentativo, e não na única tese para condenação, na medida em que existe fundamentação hígida para tanto. 



    Por fim, consoante bem destacado pela Procuradoria Geral de Justiça: “Afora isso, indiscutível que a Súmula em questão concretizou entendimento que já vinha sendo adotado anteriormente pelos Tribunais, não se tratando de posicionamento inovador.”



    Desta forma, rejeita-se a preliminar de nulidade arguida. 



    Mérito:



    Outrossim, o requerente também demandou, em apertada síntese, por sua absolvição, alegando que o conjunto probatório utilizado para embasar o decreto condenatório é frágil. Alternativamente, rogou pela desclassificação da conduta do réu, não indicando para qual tipo penal. 



    Razão não lhe assiste. 



    Depreende-se do pedido revisional que a defesa pretende o reexame do conjunto probatório, ocorre que, na seara eleita, não se admite a reavaliação de questões amplamente debatidas em primeiro e segundo graus de jurisdição, como se fosse uma mera reprodução do recurso de apelação. 



    Acerca dessa questão, Guilherme de Souza Nucci ensina que: “O objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário”1 . 



    Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:



    [...]



    Ademais, a desconstituição de uma decisão judicial transitada em julgado não advém de simples alegação. Faz-se necessária a prova do que se está afirmando, com a demonstração inconteste da injustiça ocorrida na decisão revisanda e apresentação de elementos hábeis a demonstrar o alegado, o que não ocorre na hipótese em comento. 



    Veja-se que a tese absolutória apresentada pelo sentenciado já foi exaustivamente apreciada e rechaçada por este E. Tribunal de Justiça. 



    Ora, as alegações apresentadas nesse momento não bastam para desconstituir uma decisão judicial transitada em julgado sob o fundamento de que a condenação se deu de forma contrária a texto de lei ou à evidência dos autos, sendo necessário que seja apresentada, de maneira incontestável, a injustiça ocorrida na decisão revisanda. 



    Guilherme de Souza Nucci leciona que se entende “por evidência dos autos o conjunto probatório colhido. Para ser admissível a revisão criminal, torna-se indispensável que a decisão condenatória proferida ofenda frontalmente as provas constantes dos autos. Como ensina Bento de Faria, a “evidência significa a clareza exclusiva de qualquer dúvida, por forma a demonstrar de modo incontestável a certeza do que emerge dos autos em favor do condenado”. 



    Por oportuno, transcrevo um trecho do acórdão objurgado na parte que importa: 



    [...]



    In casu, o requerente limitou-se a questionar o conjunto probatório já existente, sem indicar a existência de provas falsas ou novas que corroborassem suas alegações. 



    Efetivamente, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, rechaçou as nulidades alegadas pela defesa e manteve a condenação da parte recorrente pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, na forma do art. 71, todos do Código Penal). 



    Vê-se que as questões suscitadas dizem respeito a matérias situadas no contexto normativo infraconstitucional, de forma que eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Além do mais, a reforma do aresto passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, concluíram que a conduta praticada pelo paciente amolda-se ao tipo de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), cuja previsão legal engloba tanto a prática de conjunção carnal quanto atos libidinosos com vítima menor de catorze anos. 3. Em se tratando de ato libidinoso praticado contra criança de dez anos de idade, incabível a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (HC 172970 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe. 5/6/2020).



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de estupro de vulnerável. Alegação de nulidade. Autoria e materialidade. Alegada utilização de provas ilícitas. Dosimetria da pena. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso.II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). 5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 6. O Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1539839 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24/04/2025)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1535710 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 31-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO Dje 04/04/2025)



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Por fim, no que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, assim decidiu a Corte estadual (Doc. 16, fls. 17-21):



    No tocante ao quantum de pena imposta, também não merece reforma a decisão atacada, na medida em que foi bem aplicada em segundo grau, com fundamentação idônea e dentro dos limites da lei. 



    Inicialmente, convém mencionar ser inviável a redução da pena-base em razão da existência de circunstâncias favoráveis ao revisionando (“possuía residência fixa, família e trabalho lícito (o que deflagra boa conduta social); é portador de bons antecedentes; os fatos não geraram nenhuma consequência nefasta à vítima; as circunstâncias dos fatos deflagra que os mesmos não praticaram conjunção carnal”), na medida em que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que circunstâncias judicias consideradas neutras ou favoráveis ao réu, na primeira fase do doseamento penal, não tem o condão de atenuar a pena, de modo que o reflexo de tal conclusão na dosimetria é, tão somente, a não exasperação da reprimenda.



    [...]



    Assim, mantém-se a basilar conforme fixada no acordão, qual seja em 08 (oito) anos de reclusão. 



    Quanto ao requerimento de fixação da sanção provisória aquém do mínimo legal por conta da incidência da atenuante da confissão espontânea e da atenuante genérica do artigo 66 do CP, melhor sorte não assiste à defesa, na medida em que não se vislumbra qualquer motivo para a aplicação da atenuante genérica, e o requerente não confessou a prática do crime de estupro de vulnerável.



    Além disso, mesmo que fossem reconhecidas as referidas atenuantes não ensejariam a redução da pena aquém do mínimo legal, em razão do enunciado da Súmula 231 do STJ. 



    Assim, mantém-se a pena nesta fase estabelecida em 08 (oito) anos de reclusão. 



    Na última etapa, impossível a modificação do patamar de aumen